Tribunal: TJSP
Processo: 2340619-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. Insurgência da embargante, ora agravante, contra decisão que indeferiu pleito de gratuidade processual. Pedido que não merece prosperar. Documentação trazida aos autos que não comprova a ausência de recursos financeiros e, portanto, demonstra a capacidade financeira da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. Insurgência da embargante, ora agravante, contra decisão que indeferiu pleito de gratuidade processual. Pedido que não merece prosperar. Documentação trazida aos autos que não comprova a ausência de recursos financeiros e, portanto, demonstra a capacidade financeira da empresa recorrente. Decisão mantida. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.